Tribunal: TJSP
Processo: 2072781-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização por danos materiais e morais. A autora, desempregada e sustentada pelo esposo, alega não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização por danos materiais e morais. A autora, desempregada e sustentada pelo esposo, alega não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui condições financeiras para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira não foi afastada, pois a agravante demonstrou não possuir rendimentos próprios e ser dependente do esposo, cujo rendimento é utilizado para sustentar a família.
4. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo indicam que não se exige estado de miséria absoluta para concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência financeira não foi afastada. 2. A concessão da gratuidade de justiça não exige estado de miséria absoluta.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2336560-91.2024.8.26.0000, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2009121-47.2025.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2005768-96.2025.8.26.0000, Rel. Carmen Lucia da Silva, 33a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.